Tribunal: STF
Processo: ARE 947963
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES. REVOGAÇÃO DA NORMA QUE CONFERE DIREITO AO BIÊNIO. SUPRESSÃO DA VANTAGEM COM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.10.2014.



    1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.